Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0703720-73.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FASHION BUSINESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA, LOJAS RENNER S.A., MAXMIX COMERCIAL LTDA DESPACHO Ciente da decisão proferida na Reclamação no 62.283/STF. Intime-se o agravante DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça se ainda persiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial por ele interposto. Após, aguarde-se o trânsito em julgado da referida ação autônoma de impugnação. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007